Tribunal: TJDFT
Processo: 0001271-58.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. REGIME INICIAL ABERTO. VIÁVEL.

1. Não se mostra adequado para a reprimenda e prevenção do crime a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao réu que ostenta maus antecedentes, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.

2. Sendo a pena fixada inferior a 4 (quatro) anos de reclusão a réu portador de maus antecedentes e não sendo reincidente, viável a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.